Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – JUROS ABUSIVOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.
II - Infere-se que a irresignação do agravante – a respeito da abusividade do acordo firmado entre as partes, que originou o título executivo judicial – não é tema pertinente de análise pela via da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que tais alegações exigem nítida dilação probatória, a qual, à toda evidência, mais se assemelha a um pleito revisional, portanto, incabível pela via pretendida.
Embargos de declaração rejeitados no id. 125357153.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 406, do CC, ao argumento de que “a fixação de juros de mora de 5% AO MÊS é circunstância incontroversa, constante do acordo juntado aos autos e homologado pelo D. Juízo de primeiro grau. Logo, com todo o respeito ao v. acórdão, aquilatar se os juros de mora de 5% ao mês são abusivos e excessivos, ocasionando ao devedor onerosidade exorbitante, é matéria que independe de dilação probatória!”.
Assevera que “os juros de mora de 5% ao mês foram estipulados em acordo homologado pelo D. Juízo de origem3 e é objetivamente essa pontual circunstância que se submete à apreciação de Vossas Excelências: é uma previsão possível e lícita, que não ofende dispositivo de lei federal ou, ao contrário, é ilícita, extorsiva e excessiva e merece ser readequada aos limites da lei, por decisão judicial que harmonize os juros de mora aos limites legais de 1% ao mês, para evitar enriquecimento ilícito ao credor e onerosidade excessiva ao devedor”.
Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, seja reconhecida a ofensa e negativa de vigência ao art. 406, do CC, considere cabível a exceção de pré-executividade e a desnecessidade de dilação probatória para apreciar a ilegalidade de pactuação de juros de mora de 5% ao mês, limitando-se os juros de mora a 1% ao mês.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar a parte recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “o cumprimento de sentença em desfavor do espólio poderá prosseguir, com aplicação dos ilegais juros de mora de 5% ao mês”.
Isto porque, como já decidido pelo STJ, a execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15, senão vejamos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça